Tribunal: TCU
Processo: 023.222/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 82024, modalidade Concorrência e Uasg 925116 (Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em engenharia consultiva, visando a elaboração de produtos de engenharia de Estudos e à Estruturação de Projetos vinculados ao PAC e inerentes às atividades finalísticas da INFRA S.A., visando atender às demandas da Diretoria de Planejamento, Diretoria de Empreendimento e Diretoria de Mercado e Inovação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 1361/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 8/2024, sob a responsabilidade de Infra S.A./Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A, com valor estimado de R$ 84.504.971,77, especificamente para o lote 2, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em engenharia consultiva, visando a elaboração de produtos de engenharia de estudos e à estruturação de projetos vinculados ao PAC e inerentes às atividades finalísticas da Infra S.A.; Considerando os pareceres da unidade técnica no sentido da improcedência da presente representação, tendo em vista a regularidade da decisão da Infra S.A de inabilitar a representante; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 169, inciso V, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, todos do Regimento Interno, e art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerar prejudicado o exame do pedido de medida cautelar, no mérito, considerar a representação improcedente e determinar o arquivamento do processo, dando-se ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.222/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Valec Engenharia Construcoes e Ferrovias S/a. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Nádia Caroline Aguiar de Oliveira (109711/OAB-MG), representando Strata Engenharia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.